Tribunal: TJDFT
Processo: 0707441-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA 33371/92. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE (GARC). COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO FUNCIONAL DOS SUBSTITUÍDOS. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença proferida na ação coletiva 33371/92 (PJe 0030649-57.1992.8.07.000), proposta pelo Sindicato dos Professores. O Distrito Federal foi condenado a restabelecer a Gratificação de Regência de Classe - GARC no percentual de 20% sobre os proventos, a contar da vigência da Lei 202/91.
2. O agravante/executado alega a ausência da prova do direito de cada exequente. Para verificar tal alegação é necessário demonstrar a situação funcional dos substituídos à época da aposentadoria no cargo de professor. Porém, os dados adicionais, que esclarecem se os substituídos estavam em regência de classe em momento anterior à inatividade, estão em poder do agravante/executado.
3. O Código de Processo Civil permite que o juízo requisite que o executado apresente os dados adicionais em seu poder para complementação do demonstrativo do débito (art. 524, §4). Caso não sejam apresentados, sem justificativa, os cálculos apresentados pelo exequente serão reputados corretos (art. 524, §5).
4. No caso, desde 07/10/2022 o juízo tem deferido a prorrogação de prazo para que o agravante apresente documentação suplementar. Desse modo, sem a demonstração documental, não há que se falar em ausência de prova do direito dos exequentes para figurar no polo ativo do cumprimento do título judicial.
5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.